Tribunal: TJPA
Processo: 0008355-80.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008355-80.2016.8.14.0031

APELANTE: ROMERO VALENTE SOARES, MAURICIO RIBEIRO E RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. RECURSO DE MAURÍCIO RIBEIRO E RIBEIRO. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante como um dos seus algozes, preso logo após a prática criminosa, de posse
res furtiva
a ela restituída.

2. A vítima apresenta relato harmônico e concatenado no que concerne ao papel desempenhado pelo apelante na ação delitiva, especificamente, como aquele quem conduzia a motocicleta, e que exigiu a entrega do celular, dizendo, ainda, para seu comparsa: “
atira nele!
” (textuais).

3. Há de se destacar que o liame subjetivo entre ambos os agentes restou delineado nos autos, à exaustão, quando se observa a cooperação de tarefas entre ambos, bem como a vontade delitiva comum de empreender o roubo. A atuação desempenhada por cada um dos agentes configurou papel decisivo para a consumação criminosa, seja na condução da motocicleta, na abordagem à vítima e subtração da
res
, seja na fuga possibilitada pelo comparsa.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. RECURSO DE ROMERO VALENTE SOARES. PENA-BASE. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal, no tocante ao estabelecimento da reprimenda primária.

2. A personalidade do apelante fora negativada por fundamentação concreta e escorreita. Ressalta o juízo o desvirtuamento da personalidade do agente, voltada para a criminalidade e à prática de condutas em desprestígio da justiça. Enfatiza o juízo que o réu fruía de liberdade provisória quando preso em flagrante delito em face deste novo crime. Acrescenta, ainda, que, no ano de 2017, empreendeu fuga da casa penal onde encontrava-se custodiado, ostentando, então a condição de foragido, tanto que lhe negado o direito de recorrer em liberdade e determinada expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

3. Tais circunstâncias indicam uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse aspecto.

4. Cumpre asseverar que, consoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o exame da personalidade prescinde de laudo técnico, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu.

5. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

6. No caso, as declarações do réu, confessando em parte a acusação, embora não tenham servido de base para o convencimento judicial condenatório, de vez que a sentença objurgada sequer faz referência a seu interrogatório, ensejam o reconhecimento da benesse, na linha de entendimento do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e em 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos; negar provimento ao apelo de Maurício Ribeiro e Ribeiro; e, dar parcial provimento à apelação de Romero Valente Soares,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

MAURÍCIO RIBEIRO E RIBEIRO
e
ROMERO VALENTE SOARES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA (ID 6642298), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
MAURÍCIO RIBEIRO E RIBEIRO,
a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época do fato delituoso; e,

-
ROMERO VALENTE SOARES,
a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 6642271) que no dia 29 de setembro de 2016, por volta das 23h15min, nas proximidades da Arena denominada “Rubro Sholl”, localizada no Bairro da Pedreira, no Município de Moju/PA, os apelantes, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça à pessoa, subtraíram da vítima GINOBERTO CONCEIÇÃO GONÇALVES, 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo TREND LITE, com um cartão de memória.

Pormenoriza que, no dia, local e horário mencionados, os réus estavam em uma motocicleta conduzida por Maurício, ocasião em que, ao avistarem a vítima, o réu Romero, que estava na garupa do veículo, saltou da moto e, após desferir um soco no rosto do ofendido e chutar sua coxa, determinou que ele entregasse o seu aparelho de telefone celular. No ato, Maurício fazia menção de que sacaria suposta arma de fogo da cintura, enquanto Romero gritava:
“Atira, atira nele!”
(textuais).

Ato contínuo, Romero ainda tentou subtrair a carteira da vítima, no entanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, não obteve êxito, já que a vítima conseguiu se desvencilhar da ação, jogando-se por baixo do ônibus, instante em que, temendo a chegada da policial, os meliantes empreenderam fuga. Perseguidos pela polícia, em revista pessoal, a
res furtiva
foi encontrada de posse do apelante Romero.

Em
razões recursais
(ID 14173950), a defesa de
Maurício Ribeiro e Ribeiro
, clama pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição, arrimado na tese de insuficiência de provas, considerando que a palavra da vítima não fora referendada por demais elementos de convicção.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 14173952), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença em sua integralidade.

A defesa de
Romero Valente Soares,
por seu turno, em
razões recursais
(ID 6642296), insurge-se, especificamente, no tocante ao cálculo penalógico, no intuito de que a reprimenda base seja estipulada no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, com destaque à personalidade do agente, eis que se trata de matéria afeta a circunstâncias biológicas.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6642270), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois utilizada para lastrear a condenação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento
de ambos os apelos; pelo
improvimento
do recurso de
Maurício Ribeiro e Ribeiro
; e, pelo
parcial provimento
da apelação de Romero Valente Soares, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Revisão efetuada, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. DO APELO INTERPOSTO POR
MAURÍCIO RIBEIRO E RIBEIRO
:
Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do recorrente, arrimada na tese de insuficiência de provas, considerando que a palavra da vítima não fora referendada por demais elementos de convicção.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6642287, pág. 04); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6642287, pág. 17); e, do Auto de Entrega (ID 6642287, pág. 18), referente ao celular, marca Samsung Galaxy Ternd Lite, cor branca, com cartão de memória e chip, de propriedade da vítima.

O mesmo pode ser dito no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

In casu
, a vítima
Ginoberto Conceição Gonçalves
, em depoimento judicial, é enfática ao relatar a dinâmica delitiva, não titubeando no tocante ao reconhecimento do réu como um dos autores do ilícito perpetrado, notadamente como aquele responsável pela condução da motocicleta e pela determinação para entrega do aparelho de telefone celular, confira-se, consoante trecho da sentença:

“que os réus passaram por duas vezes por ele e na terceira vez o abordaram, exigindo o celular. Esclareceu que MAURÍCIO era o condutor da motocicleta e deu a ordem para entregar o celular. Usou a estratégia de deixar o celular cair e rolou para baixo do ônibus que conduzia, não sem antes tomar um soco desferido por ROMERO e ouvir MAURÍCIO dizer ‘atira nele’.”

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha João Francisco Gonçalves dos Santos Sales, Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante dos meliantes, ao assim aduzir em juízo:

“que quando se depararam com a viatura policial os réus tentaram se evadir, por isso despertando a atenção para eles. ROMERO já era conhecido da Polícia, por práticas ilícitas anteriores e com eles foi encontrado o aparelho celular da vítima.”

Oportuno destaque ao relato do Policial Militar Emanuel de Souza Cabral Júnior, convergente à versão acusatória, veja-se:

“que sua guarnição estava em ronda quando recebeu a notícia do roubo. Depararam-se com os réus, sendo Maurício o condutor da moto, e fizeram o acompanhamento até que eles caíram da moto, com eles sendo apreendidos o aparelho da vítima.”

Há de sobrelevar, inclusive, que a motocicleta utilizada no crime pelos assaltantes também é proveniente de roubo. É o que se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6642287, pág. 17) e das declarações da testemunha Michel Caldas Pires, proprietário do veículo em questão.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante como um dos seus algozes, preso logo após a prática criminosa, de posse
res furtiva
a ela restituída.

Cumpre assinalar, outrossim, que a vítima apresenta relato harmônico e concatenado no que concerne ao papel desempenhado pelo apelante na ação delitiva, especificamente, como aquele que conduzia a motocicleta e que exigiu a entrega do celular, dizendo, ainda, para seu comparsa: “
atira nele!
” (textuais).

Há de se destacar que o liame subjetivo entre ambos os agentes restou delineado nos autos, à exaustão, quando se observa a cooperação de tarefas entre ambos, bem como a vontade delitiva comum de empreender o roubo. A atuação desempenhada por cada um dos agentes configurou papel decisivo para a consumação criminosa, seja na condução da motocicleta, na abordagem à vítima e subtração da
res
, seja na fuga possibilitada pelo comparsa.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. DO APELO INTERPOSTO POR
ROMERO VALENTE SOARES
:
Dosimetria da pena. Pedido de condução da pena base ao mínimo legal:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante ao cálculo penalógico, no intuito de que a reprimenda base seja estipulada no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, com destaque à personalidade do agente, eis que se trata de matéria afeta a circunstâncias biológicas.

Ao efetuar a dosagem penalógica em relação ao recorrente, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“3.2 – QUANTO A ROMERO VALENTE SOARES

O acusado agiu com culpabilidade normal à espécie.

Seus antecedentes são maculados, contudo, não registra condenação criminal transitada em julgado, de modo que não o prejudicam.

Não há referência sobre sua conduta social, donde se presume boa.

Sua personalidade, contudo, denota desajuste e propensão à prática ilícita, tanto que, segundo suas próprias declarações colhidas em audiência de custódia, vinha fruindo liberdade provisória quando foi preso em razão do ilícito que se apurou neste processo. Ademais, em dezembro de 2017 protagonizou fuga da Casa Penal onde se encontrava recolhido em Abaetetuba, estando na condição de foragido desde então.

Os motivos do crime são os usuais da espécie, nos quais os criminosos prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita.

As demais circunstâncias da prática delituosa não lhe são reversas.

As consequências extrapenais do delito não extrapolam o que normalmente sucede.

O comportamento da vítima de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

Inaplicáveis as atenuantes e agravantes.

Não há causas de diminuição.

Incide, todavia, a causa especial de aumento prevista no §2º, inciso II, do art. 157, do CP, em virtude de ter havido concurso de pessoas.

Majoro, pois a pena em 1/3, passando para o patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, tornando-a concreta e definitiva nesse patamar.

4 – DEMAIS DETERMINAÇÕES

Isento os réus do pagamento de custas processuais, tendo em vista que foram patrocinados pela Defensoria Pública.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal).”

Inexiste equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal, no tocante ao estabelecimento da reprimenda primária.

Destarte, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
sua
personalidade
, determinando a pena inicial em
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão e multa.

No caso, a
personalidade
do apelante fora negativada por fundamentação concreta e escorreita. Ressalta o juízo o desvirtuamento da personalidade do agente, voltada para a criminalidade e à prática de condutas em desprestígio da justiça. Enfatiza o juízo que o réu fruía de liberdade provisória, quando preso em flagrante delito em face deste novo crime. Acrescenta, ainda, que, no ano de 2017, empreendeu fuga da casa penal onde encontrava-se custodiado, ostentando, então, a condição de foragido, tanto que lhe negado o direito de recorrer em liberdade e determinada expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Tais circunstâncias indicam uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse aspecto.

Cumpre asseverar que, consoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o exame da personalidade prescinde de laudo técnico, pois compete ao Magistrado o exame de dados existentes nos autos que demonstram comportamento desviante do réu.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE EXACERBADA. INTENSIDADE DO DOLO E GRAVIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. PERSONALIDADE DESVIRTUADA. COMPORTAMENTO FRIO E CALCULISTA DO AGENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS EXARADOS PARA NEGATIVAR CADA VETORIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à personalidade, foi negativada em virtude do comportamento frio e calculista do paciente, com afeição à criminalidade, haja vista que ele vinha há aproximadamente três meses, praticando assaltos sequenciais a mão armada (e-STJ, fl. 26); tais circunstâncias indicam uma maior reprovabilidade do comportamento do agente e são aptos para justificar o desvalor conferido à sua personalidade, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada neste ponto.

- Ademais, para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”
(grifei)

E ainda:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. COMETIMENTO DE CRIME EM GOZO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prática de novo crime durante o gozo de benefício da liberdade provisória pode ensejar a exasperação da pena-base. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.905/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda fase
da dosimetria formulada não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

Nesse ponto, merece reforma a sentença combalida, para aplicação, em favor do réu,
da atenuante da confissão espontânea.

Em interrogatório judicial, o apelante Romero Soares confessa a subtração do pertence da vítima, alegando, no entanto, a inocorrência de violência física. Aduz que conhecia o apelante Maurício em razão de morarem na mesma rua; que estavam trafegando na rua quando avistou a vítima falando ao celular, e sem descer do veículo, apenas puxou o aparelho celular e empreenderam fuga; que havia uma viatura procedendo abordagem de rotina e foram parados, mas nesse momento os policiais não tinham conhecimento do roubo.

Destarte, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No caso, as declarações do réu, confessando em parte a acusação, embora não tenham servido de base para o convencimento judicial condenatório, de vez que a sentença objurgada sequer faz referência a seu interrogatório, ensejam o reconhecimento da benesse, na linha de entendimento do STJ.

Assim,
passo ao redimensionamento da pena
:

Na
primeira fase
, não há de ser alterada a pena basilar atribuída em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, diante da valoração negativa da personalidade do agente, idoneamente fundamentada pelo Juízo, conforme anteriormente debatido.

Na
segunda etapa
, deve ser reconhecida em favor do réu a atenuante do
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Códex Penal,
com redução da reprimenda em 1/6 (um sexto), que passa a ser firmada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena, aplicada a majorante do concurso de pessoas, resta a sanção acrescida em 1/3 (um terço), de modo a perfazê-la, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e em
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos; nego provimento
à apelação de
Maurício Ribeiro e Ribeiro;
e,
dou parcial provimento
ao recurso de
Romero Valente Soares,
para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução de sua pena para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e em
44 (quarenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023